Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis.
3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
4. Recurso desprovido.